Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712559-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO ANTONIO MIRANDA DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator